Tribunal: STF
Processo: ADPF 189
Classe: ADPF
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AGRAVO INTERNO – PLENÁRIO VIRTUAL – SUSTENTAÇÃO ORAL – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior prestou as seguintes informações:
    O Governador do Distrito Federal ajuizou esta arguição de descumprimento de preceito fundamental, contra o artigo 41 da Lei Complementar nº 118/2002 do Município de Barueri/SP, com a redação dada pela de nº 185/2007, a versar a base de cálculo do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza – ISSNQ.
    Vossa Excelência negou seguimento ao pedido, em 3 de setembro de 2011, assentando impróprio o ajuizamento da arguição para alcançar, em sede objetiva, o que seria possível caso desafiado o controle concentrado do Supremo, diante de lei municipal, mediante formalização de ação direta.
    Em 30 de setembro de 2011, o Governador do Distrito Federal interpôs agravo contra a decisão, articulando com a inobservância do pacto federativo. 
    Vossa Excelência, em 28 de maio último, liberou o processo para apreciação em sessão virtual do Colegiado Maior.
    Consulta ao sítio do Supremo revelou a inserção no calendário de julgamentos a serem realizados de 12 a 19 de junho de 2020. 
    O Município de Barueri/SP, mediante petição subscrita por procuradores devidamente credenciados, postula a realização de sustentação oral. Diz da possibilidade de ser apreciado o mérito da ação, se provido o agravo.
    2. Percebam as balizas normativas aplicáveis ao caso. O exame recai sobre recurso de agravo interno, em relação ao qual inexiste oportunidade para defesa oral, considerado o artigo 131, § 2º, do Regimento Interno:
    Art. 131. Nos julgamentos, o Presidente do Plenário ou da Turma, feito o relatório, dará a palavra, sucessivamente, ao autor, recorrente, peticionário ou impetrante, e ao réu, recorrido ou impetrado, para sustentação oral.
    […]
    § 2º Não haverá sustentação oral nos julgamentos de agravo, embargos declaratórios, arguição de suspeição e medida cautelar. 
    3. Indefiro o pedido.
    4. Publiquem.
Brasília, 9 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator